Tribunal: TJDFT
Processo: 0753338-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753338-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA RECORRIDA: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO NOVOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE DÉBITOS SOBRE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto a matérias que exorbitam do que delimitado na impugnação ao pedido de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, bem como na decisão respectiva. Ainda, não se admite que a insurgência recursal seja calcada em provas documentais que, embora não sejam novas, foram apresentadas apenas nesta instância, sem adequada justificativa. Assim, o recurso comporta conhecimento apenas parcial, ante a constatação da inovação recursal e da supressão de instância. 2. Obstada a transferência dos veículos em razão de débitos que deveriam ter sido adimplidos pela alienante, a sua expropriação judicial esvazia de utilidade o cumprimento da obrigação de fazer cominada no título judicial exequendo, a ensejar a conversão em perdas e danos, pelo valor pago. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 403 e 884, ambos do Código Civil, aduzindo que a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos teria sido em valor superior ao efetivo prejuízo. Assevera que caso haja algum valor devido à recorrida, deve ser baseado no valor pago pela arrematação dos bens e não no valor do contrato. Alega, ainda, que o órgão colegiado não teria considerado o fato de que os veículos teriam sido adquiridos por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da recorrida. Sustenta, por fim, a impossibilidade de inclusão de juros moratórios sobre os valores a serem eventualmente restituídos. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, e que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801, e SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 403 e 884, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: a impugnação de ID no 175142304 dos autos de origem no 0009059- 63.2016.8.07.0007 não tratou das questões alusivas à suposta falta de comprovação da arrematação de todos os seis veículos e à pretensão de limitação das perdas e danos aos valores pagos pelo arrematante. O mesmo se diga quanto à discussão pertinente aos juros de mora, alheia ao conteúdo da impugnação e da decisão que a decidiu. Tampouco houve a anexação de quaisquer provas documentais naquela oportunidade (ID 65992035); é certo que os bens móveis foram arrematados por pessoas jurídicas distintas da agravada e mediante o pagamento do valor dos lances ofertados em leilão (IDs nos 54462264 a 54462291), o que infirma, a um só tempo, as alegações de que a transferência dos bens para o nome da agravada ainda seria possível e de que a expressão do prejuízo fosse inferior ao valor dos próprios bens. Assim, como a agravante não cumpriu a obrigação assinalada no acórdão de ID no 64792455 dos autos de origem, no sentido de desonerar os bens para viabilizar a transferência à agravante, correta a decisão agravada ao converter a obrigação em perdas e danos pelo montante total pago (ID 65992035). E rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão resistido no sentido de que “Logo, embora não se verifique que a discussão estivesse obstada pelo julgamento do recurso anterior, é certo que não houve insurgência efetiva e oportuna quanto a parte dos temas trazidos no presente agravo de instrumento, caracterizando inovação recursal e supressão de instância” (ID 65992035), e “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801, e SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017